Tribunal: TJPA
Processo: 0087837-48.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0087837-48.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE DARCY PANTOJA ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. PEDIDO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS NÃO RESPONDIDO. DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE DECIDIR. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD - QUE COMINOU NA DEMISSÃO DO AUTOR POR ABANDONO DE CARGO.
ANIMUS ABANDONANDI
NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
No caso concreto, o ora autor requereu licença sem vencimentos, mas não obteve retorno da Administração Pública em prazo razoável. Narrou que se afastou em abril de 2006, quando seus vencimentos foram suspensos, e que tentou retornar no início de 2008.

2 -
Destacou que neste momento fora surpreendido com a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar por abandono de cargo, tendo sido imputada a pena de demissão sob o argumento de ter faltado injustificadamente por mais de 30 (trinta) dias, conforme art. 190, II, 2º, do RJU.

3 -
A concessão de licença sem vencimentos encontra fundamento nos artigos 26 e 93, da Lei Estadual nº 5.810/94.

4 -

Da análise dos dispositivos legais acima citados, se verifica que a concessão de licença sem vencimentos pode ser concedida mediante autorização prévia do órgão em que o servidor está vinculado.

5 -
Além do preenchimento dos requisitos pelo servidor público, compete à Administração realizar o juízo discricionário de conveniência e oportunidade para a concessão da licença sem vencimentos.

6 -
Entretanto, a Administração Pública não pode exercer esse juízo há qualquer tempo ou deixar de decidir em tempo hábil o requerimento administrativo, devendo observar o prazo legal para conclusão do processo com a respectiva decisão sobre a solicitação.

7 -

Ademais, ainda, sobre a questão referente ao prazo no âmbito do processo administrativo, o artigo 102, parágrafo único da Lei nº 5.810/1994 estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para a autoridade competente decidir quanto à requerimento, reconsideração e recurso.

8 -
A legislação de regência, estabelece que o abandono deve se dar de maneira intencional e injustiçada apto a caracterizar o abandono do cargo pelo servidor para fundamentar a aplicação da pena de demissão, contudo, como amplamente demonstrado não restou configurado o “
animus abandonandi
”, ante a ausência na hipótese de elementos caracterizadores da intenção deliberada e imotivada de renúncia ou abdicação do exercício do cargo.

9 -
A pena de demissão por abandono do cargo a servidor público submetido a processo administrativo disciplinar deve encontrar fundamento em provas convincentes que demonstrem, de forma cabal e indubitável, a intenção do servidor em abandonar seu cargo na Administração Pública, o que não ocorreu no presente caso.

10 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público, ajuizada por José Darcy Pantoja Assunção.

Os autos narram que o autor requereu licença sem vencimentos para realização de curso de especialização. Afirmou que obteve parecer favorável ao seu pleito e que fora informado que necessitava aguardar a lotação de professor substituto.

Narrou que em fevereiro de 2005 se afastou de suas atividades, em razão de haver sido lotado professor substituto, no entanto, afirmou que a direção escolar o chamou para retornar às atividades e que lá permaneceu até abril de 2006, quando seus vencimentos foram suspensos.

Afirmou que havia entendido que a suspensão dos vencimentos se tratava de cumprimento de sua solicitação de licença sem vencimentos e que permaneceu afastado até o início do ano de 2008, quando solicitou seu reingresso. Destacou que neste momento fora surpreendido com a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar por abandono de cargo, tendo sido imputada a pena de demissão sob o argumento de ter faltado injustificadamente por mais de 30 (trinta) dias, conforme art. 190, II, 2º, do RJU.

Requereu a declaração de nulidade do ato que o excluiu do quadro de servidores e a sua reintegração ao cargo, além de ter pleiteado pela condenação ao pagamento dos salários não recebidos desde a data de retorno à função, corrigidos monetariamente.

O Ministério Público de 1º Grau emitiu parecer pela parcial procedência dos pedidos.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o feito, nos seguintes termos:

“Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, declarando nulo o ato jurídico que excluiu o requerente do quadro da Secretaria Executiva de Educação e reintegrá-lo na condição de direito que dispunha como funcionário público estadual, com todos os direitos advindos de tal declaração judicial e condenar o requerido ao pagamento dos salários não recebidos, desde a data de seu retorno à função, qual seja, 01.03.2008 até os dias atuais, acrescido de juros de mora, correção monetária e demais cominações legais
. Por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação alhures.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC, tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível, requerendo, preliminarmente, a inépcia da inicial, considerando a formulação confusa do pedido; além de suscitar a prescrição.

No mérito, afirma a inexistência de amparo legal para a declaração de nulidade do ato que demitiu o servidor. Destaca que o servidor deixou de comparecer às suas atividades em fevereiro de 2005 e que continuou recebendo seus salários até março de 2006, sustentando a ausência de vício na demissão, que se deu após processo regular de PAD.

Salienta que em nenhum momento a Administração Pública se manifestou para conceder a licença sem remuneração ao servidor e que a reforma do que fora decidido administrativamente violaria o princípio da separação dos poderes e o mérito do ato administrativo.

Requer a reforma integral da sentença e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

DAS PRELIMINARES.

O recorrente suscita as preliminares de inépcia da inicial, por entender que as razões e os pedidos estão confusas, e de prescrição.

Pois bem. O art. 330, §1º, do Código de Processo Civil, prevê que a petição inicial será considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente à conclusão, ou quando contiver pedidos incompatíveis entre si.

Não se verifica, portanto, a ocorrência da inépcia da inicial, posto que nenhuma das hipóteses acima citadas se fizeram presentes na peça exordial, tendo o autor feito a exposição dos fatos e fornecido os fundamentos jurídicos dos pedidos, estando cumpridos os requisitos legais.

No que tange a prescrição, c
onforme já fora exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, o prazo prescricional aplicado é o quinquenal, conforme o que prevê o art. 1º do Decreto nº20.910/32, que assim determina:

“Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o artigo 1º do Decreto 20.901/32 é norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Por sua vez, o artigo 206 do Código Civil seria norma geral, tendo em vista que regula a prescrição para os demais casos em que não houver regra específica.

Logo, apesar do Código Civil ser posterior (2002), segundo o mesmo tribunal, ele não teve o condão de revogar o Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que norma geral não revoga norma especial.

Nesse sentido vejamos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇO DE INDENIZAÇO. AUSÊNCIA DE OMISSO NO ACÓRDÃO. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. DECISO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme consignado na análise monocrática, inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. 2. A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. Portanto, não se aplica ao caso o art. 206, § 2º, do Código Civil. Precedentes. 3. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. ” (AgRg no REsp 1106715/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 10.5.2011.) Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 32149/RJ. Segunda Turma. Relator: Ministro Humberto Martins. DJe 14/10/2011)

O STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula 85/STJ. In verbis:

“Súmula n. 85 /STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. ”

Portanto, as preliminares devem ser rejeitadas.

MÉRITO.

No caso concreto, o ora autor requereu licença sem vencimentos, mas não obteve retorno da Administração Pública em prazo razoável. Narrou que se afastou em abril de 2006, quando seus vencimentos foram suspensos, e que tentou retornar no início de 2008.

A concessão de licença sem vencimentos encontra fundamento na Lei Estadual nº 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos – RJU. Vejamos:

Art. 26.
O servidor poderá ausentar-se do Estado, para estudo
, ou missão de qualquer natureza,
com ou sem vencimento, mediante prévia autorização
ou designação do titular do órgão em que servir.

Art. 93.
A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor estável, licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de
até 2 (dois) anos consecutivos
,
sem remuneração
.

§1º A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço.

§2º Não se concederá nova licença antes de decorrido 2 (dois) anos do término da anterior.

Da análise dos dispositivos legais acima citados, se verifica que a concessão de licença sem vencimentos pode ser concedida mediante autorização prévia do órgão em que o servidor está vinculado.

Além do preenchimento dos requisitos pelo servidor público, compete à Administração realizar o juízo discricionário de conveniência e oportunidade para a concessão da licença sem vencimentos.

Entretanto, a Administração Pública não pode exercer esse juízo há qualquer tempo ou deixar de decidir em tempo hábil o requerimento administrativo, devendo observar o prazo legal para conclusão do processo com a respectiva decisão sobre a solicitação.

Neste tópico, destaco o teor dos artigos 48 e 49 da Lei nº 9.784/99 c/c os artigos 60 e 61 da Lei nº 8.972/2020, que regulam o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e da Administração Pública do Estado do Pará, respectivamente, senão vejamos:

DO DEVER DE DECIDIR (Lei nº 9.784/99)

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

DO DEVER DE DECIDIR (Lei nº 8.972/2020)

Art. 60. A Administração tem o dever de expressamente se pronunciar e emitir decisão sobre todos os assuntos da sua competência que lhes sejam apresentados, nos processos administrativos e sobre solicitações, petições, representações ou reclamações.

Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Ademais, ainda, sobre a questão referente ao prazo no âmbito do processo administrativo, o artigo 102, parágrafo único da Lei nº 5.810/1994 estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para a autoridade competente decidir quanto à requerimento, reconsideração e recurso,
in verbis
:

Art. 102 -
O direito de peticionar abrange o requerimento
, a reconsideração e o recurso.

Parágrafo Único -
Em qualquer das hipóteses, o prazo para decidir será de 30 (trinta) dias
; não havendo a autoridade competente, prolatado a decisão, considerar-se-á como indeferida a petição.

Destarte, com base na legislação de regência, a Administração
tem o dever de expressamente se pronunciar e emitir decisão
sobre todos os assuntos da sua competência nos processos administrativos e sobre solicitações, observando o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada, todavia, no caso em análise, constata-se
que a Secretaria de Educação do Pará não decidiu acerca do requerimento de licença aprimoramento apresentado pelo servidor no prazo de até 60 (sessenta) dias
.

Nesse contexto, verifico que a Administração não demonstrou a intenção, a vontade, a disposição, nem o
animus
específico do servidor público em abandonar o cargo de professor que ocupava.

- Da Inadequação da Pena de Demissão. “Animus Abandonandi” não Demonstrado. Ilegalidade do ato coator:

No tocante a cominação da pena de demissão pela Administração, consigno que a jurisprudência do C. STJ admite o exame da proporcionalidade e da razoabilidade da penalidade imposta ao servidor, porquanto se encontra relacionada com a própria legalidade do ato administrativo (Precedentes: RMS 24.129, Relator (a): Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma do STJ, julgado em 20/03/2012, Dje 27/4/2012; RMS 36.325/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma do STJ, julgado em 22/10/2013, DJe 05/12/2013; MS 14.253/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção do STJ, julgado em 25/05/2011, DJe 23/09/2011; MS 14.253/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção do STJ, julgado em 25/05/2011, DJe 23/09/2011).

Assim, no caso em análise, o Poder Judiciário não está substituindo a autoridade administrativa e nem realizando o controle de mérito do ato administrativo, mas sim verificando se o ato praticado (Decreto de demissão) está adequado ou não à resolução da situação de fato que lhe deu causa, observando os princípios da legalidade, proporcionalidade e da razoabilidade.

Como citado anteriormente, após análise do conjunto fático-probatório e em consonância com o parecer ministerial, reitero o entendimento de que a penalidade de demissão imposta ao ora autor se mostra demasiadamente desproporcional e desarrazoada, ante a existência de justo motivo apresentado pelo servidor para se ausentar do cargo público.

Portanto, considerando o prévio pedido de licença e a demora injustificada da Administração em decidir o requerimento, não pode ser imputado ao Apelado o
animus abandonandi
, pois o afastamento ocorreu para realização de curso de pós-graduação.

A legislação de regência, estabelece que o abandono deve se dar de maneira intencional e injustiçada apto a caracterizar o abandono do cargo pelo servidor para fundamentar a aplicação da pena de demissão, contudo, como amplamente demonstrado não restou configurado o “
animus abandonandi
”, ante a ausência na hipótese de elementos caracterizadores da intenção deliberada e imotivada de renúncia ou abdicação do exercício do cargo.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do C. STJ, que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

“
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 23935 - DF (2017/0322460-2)

DECISÃO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOCIENE ROSA SANTOS DE FREITAS contra ato do Exmo. Sr. MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, consubstanciado na aplicação da pena de demissão do cargo de Agente Administrativo, do Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia Federal, tendo em vista a prática da conduta prevista no art. 132, II, da Lei n. 8.112/1990.

(...)

Diante do cenário acima sumarizado, entendo que não ficou minimamente configurado o desinteresse da servidora na prestação do serviço público, elemento essencial para caracterizar a intenção de abandonar o cargo. A bem da verdade, o afastamento da impetrante foi objetivamente justificado, decorreu de relevante valor moral (tratar doença grave da genitora), operou-se por motivo de força maior (doença que não podia ser impedida) e para salvaguardar bem mais precioso (saúde da mãe).
Tenho, pois, como ausente o elemento volitivo necessário para caracterizar o abandono do cargo.
Mesmo que se considere, no particular, o dolo da demandante, como fez a autoridade coatora, penso que isso não implicaria a punição de demissão. É certo que o elemento subjetivo da ação (o dolo) figura como um dos elementos do próprio tipo infracional. Nesse passo, adotando raciocínio análogo ao do direito penal, ainda que presente o primeiro elemento, haveria a necessidade de avaliar a presença dos outros dois: a antijuridicidade e a culpabilidade. No caso, a própria comissão processante, quando da elaboração do primeiro relatório (e-STJ fl. 43), e, em sequência, a Corregedoria Regional (e-STJ fl. 56) entenderam se tratar de caso de estado de necessidade, o que afastaria o segundo elemento da infração (antijuridicidade). A autoridade competente, por sua vez, não chegou a apresentar motivação contrária à existência da situação de estado de necessidade. Verifico que, realmente, a impetrante praticou violação de um dever funcional (de assiduidade) para salvaguardar bem maior (a saúde da genitora), a caracterizar o estado de necessidade e afastar a ilicitude da conduta, o que impede a aplicação da sanção de demissão.
Ante o exposto, CONCEDO a ordem, para anular a penalidade de demissão imposta à autora, determinando a sua reintegração, com efeitos patrimoniais a partir da data da demissão.
O valor referente aos atrasados deverá ser acrescido de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do evento danoso. Sem honorários advocatícios, nos moldes do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula 105 do STJ. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. Ministro GURGEL DE FARIA Relator (STJ - MS: 23935 DF 2017/0322460-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 30/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR POR ABANDONO DO CARGO. PEDIDO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS PROTOCOLIZADO ANTES DA EFETIVA DESERÇÃO
.
RELEVANTE JUSTIFICATIVA APRESENTADA PARA SE AUSENTAR DO EXERCÍCIO DO CARGO ANTES DO SEU DEFERIMENTO. ANIMUS ABANDONANDI NÃO DEMONSTRADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Segundo o c. Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da pena de demissão de servidor pelo abandono do cargo público prescinde da efetiva demonstração do chamado animus abandonandi, que demonstra a intenção deliberada de abandonar o cargo que ocupava. Precedentes.

II. A formulação prévia do pedido de licença sem vencimentos, somada a existência de relevantes argumentos pelos quais a servidora se viu impedida de aguardar o deferimento do seu pleito para somente após se ausentar do exercício do cargo, afasta a presença do animus abandonandi, requisito necessário à aplicação da pena de demissão por abandono de cargo. III. Recurso provido.

(TJ-ES - APL: 00033509520088080008, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 15/06/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2015)

Destaco a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. AFASTAMENTO PARA CAPACITAÇÃO. CURSO DE DOUTORADO POR DOIS ANOS. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ABERTURA DE PAD QUE CULMINOU COM A APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO POR ABANDONO DO CARGO. ANIMUS ABANDONANDI NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE LICENÇA ANTERIORMENTE FORMULADO NÃO RESPONDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. AUSENTE O ANIMUS ABANDONANDI, REQUISITO NECESSÁRIO À APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ILEGALIDADE DO ATO COATOR. ORDEM CONCEDIDA. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 271/STF. TERMO A QUO. IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO FORMULADO NO REMÉDIO HEROICO. SEGURANÇA CONCEDIDA, DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR AO CARGO PÚBLICO, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. À UNANIMIDADE. 1. A análise com conveniência e oportunidade dado a Administração Pública serve para verificar os requisitos para conceder a licença. Compete à Administração Pública decidir expressamente o requerimento administrativo apresentado por servidor público, observando o prazo legal. Excesso de prazo configurado. Ofensa aos artigos 48 e 49 da Lei nº 9.784/99, artigos 60 e 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020 e o artigo 102, parágrafo único da Lei estadual nº 5.810/1994. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que, para se concluir pelo abandono de cargo e aplicar a pena de demissão, a Administração Pública deve verificar o “animus abandonandi” do servidor, elemento indispensável para a caracterização do mencionado ilícito administrativo. 3. O afastamento do impetrante foi objetivamente justificado, considerando o prévio pedido de licença com a finalidade de obter a autorização administrativa, a demora injustificada da Administração em decidir o requerimento, bem como, o início do curso de Doutorado e o risco de perda da vaga, não restando caracterizado o elemento subjetivo (animus abandonandi), logo o ato de demissão se reveste de ilegalidade, razão pela qual deve ser desconstituído, com a determinação da reintegração do servidor Augusto Rodrigues Maia ao cargo de professor. 4. No caso dos autos, a existência de prévio pedido de licença para a realização de doutorado afasta a presença do animus abandonandi, requisito necessário à aplicação da pena de demissão por abandono de cargo. 5. Conforme entendimento do C. STJ, ao Servidor Público reintegrado são assegurados todos os direitos de que fora privado em razão da ilegal demissão, inclusive os vencimentos. 6. Entretanto, por se tratar de Mandado de Segurança, conforme entendimento já consolidado, tanto no STJ, quanto no STF, reintegrado o servidor público por ordem mandamental, o termo inicial dos efeitos patrimoniais deve coincidir com a impetração, reservando-se às vias ordinárias a cobrança de eventuais diferenças remuneratórias. Aplicação da Súmula 271/STF. 7. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA ANULAR A PENALIDADE DE DEMISSÃO IMPOSTA, DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR AO CARGO PÚBLICO NOS QUADROS FUNCIONAIS DO ESTADO DO PARÁ, COM EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA: 0800451-30.2020.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/05/2022, Tribunal Pleno)

Portanto, a pena de demissão por abandono do cargo a servidor público submetido a processo administrativo disciplinar deve encontrar fundamento em provas convincentes que demonstrem, de forma cabal e indubitável, a intenção do servidor em abandonar seu cargo na Administração Pública, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, o afastamento do impetrante foi objetivamente justificado, não restando caracterizado o elemento subjetivo (
animus abandonandi
), logo o ato de demissão se reveste de ilegalidade, razão pela qual deve ser desconstituído, com a determinação da reintegração do servidor

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/03/2024